Tribunal: TJMT
Processo: 1009336-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009336-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), José Cesar Natali (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), JOSE CESAR NATALI - CPF: 292.774.261-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. CARGO CRIADO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI No 8.880/1994. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA INEXISTENTE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo determinação de realização de perícia contábil para apuração de diferenças financeiras supostamente decorrentes da conversão de vencimentos em Unidade Real de Valor (URV). O agravante alega a inexistência de direito à conversão por se tratar de cargo criado após a vigência da Lei no 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há direito à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária em URV para cargos criados após o advento da Lei no 8.880/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cargo de Analista Regulador, ocupado pelo agravado, foi criado pela Lei Complementar no 429/2011, inexistindo à época da conversão em URV promovida pela Lei no 8.880/1994.

4.

Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, cargos criados após o advento da Lei no 8.880/1994 não geram direito à aplicação do índice de conversão de 11,98%, pois tal benefício é inerente ao cargo e não à pessoa do servidor.

5.

A análise documental permite concluir pela improcedência do pedido de liquidação de sentença, tornando desnecessária a realização da perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno provido. Pedido de liquidação de sentença julgado improcedente, com extinção do feito com resolução de mérito.

Tese de julgamento
: "Não há direito à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV para cargos criados após a vigência da Lei no 8.880/1994, por inexistência de relação fática ou jurídica aplicável ao caso."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 487, inc. I, e 510.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1539453/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, decisão monocrática, DJE 23.11.2015; TJ/MT, Apelação 0003329-05.2017.8.11.0111, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, DJE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante (ID 218713199).

No Agravo de Instrumento, o Estado insurgiu-se em face da decisão do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária no 1011095-45.2016.811.0041, determinou a realização de perícia contábil para apuração de possíveis perdas financeiras relacionadas à conversão de vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), conforme a Lei no 8.880/1994.

A decisão agravada manteve a determinação de primeiro grau, sob o fundamento de que a análise sobre eventual inexistência de base fática para a perícia deveria ser realizada após a produção da prova pericial já determinada.

No Agravo Interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática ignorou a tese de que o cargo ocupado pelo agravado foi criado posteriormente à conversão monetária, pela Lei Estadual no 7.101/1999, o que tornaria inviável a realização da perícia para apuração de perdas financeiras. Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão ensejaria prejuízo desnecessário ao erário, com custos de honorários periciais fixados em R$ 900,00 (ID 209358158).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (ID 213028699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno manejado contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, buscando obstar a realização de perícia em liquidação de sentença relativa à apuração de diferenças financeiras supostamente decorrentes da conversão de vencimentos em URV, com fundamento na Lei no 8.880/1994.

Na origem, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito judicial e solicitando a proposta de honorários (ID 133618947 – origem). O agravante, por sua vez, sustenta que o cargo ocupado pelo agravado foi criado após a conversão monetária, pela Lei Estadual no 7.101/1999, tornando a perícia desnecessária e inviável.

Analisando os documentos constantes dos autos, observa-se que o agravado ocupa o cargo de Analista Regulador (ID 209058669), pertencente à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER/MT).

Referida agência foi instituída pela Lei Estadual no 7.101/1999, prevendo a criação do quadro de servidores e suas respectivas remunerações em Lei Complementar (art. 16).

Assim, apenas com a Lei Complementar n° 429, de 21 de julho de 2011, que dispõe sobre a organização, estrutura e competências da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, foi criado o cargo de Analista Regulador, conforme art. 32:

Art. 32
A AGER-MT contará com 50 (cinquenta) cargos de provimento efetivo de Analista Regulador que serão preenchidos mediante concurso público de provas e títulos.

Dessa forma, o cargo de Analista Regulador inexistia à época da conversão monetária promovida pela Lei no 8.880/1994. Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao reajuste decorrente de eventual defasagem remuneratória pela conversão em URV é inerente ao cargo, não à pessoa do servidor. Nesse sentido:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Portanto, não há que se falar em defasagem remuneratória da remuneração de cargo inexistente ao tempo da conversão dos vencimentos. Considerando que a própria agência regulatória (AGER) foi criada em 1999, também não se cogita de cargo anteriormente existente que seja correspondente às funções de Analista Regulador.

Ainda, a jurisprudência deste Tribunal é firme ao reconhecer que cargos criados após o advento da Lei no 8.880/1994 não geram direito à incorporação do índice de 11,98%, conforme ilustram os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - INEXISTÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880/1994 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas na conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880/1994. (N.U 1017142-74.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994 – COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000066-74.2014.8.11.0044, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015).

Importante ressaltar, anda, de que a questão relacionada à data da criação do cargo ocupado pelo agravado não foi objeto de análise na ação de conhecimento, não constituindo violação à coisa julgada o seu reconhecimento na fase de liquidação de sentença, conforme limitação do art. 503 do CPC.

Portanto, estando afastada a defasagem remuneratória a partir da simples análise dos documentos juntados na fase de liquidação, é possível decidir de plano, conforme art. 510 do CPC
[1]
, não havendo necessidade de realização de perícia para que se reconheça a improcedência do pedido.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Regimental, para JULGAR IMPROCEDENTE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, extinguindo o feiro com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

É como voto.

[1]
Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar
, e, caso não possa decidir de plano
, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025